Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-69.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006989-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON DE AMORIM SANTOS - CPF: 026.905.911-38 (APELADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006989-69.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Apelado:
Jefferson Amorim Santos

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – LUCROS CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – DIES A QUO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

É cediço que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 06 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, contudo, no caso em voga, o atraso foi superior a 01 (um) ano, não merecendo acolhimento a justificativa em relação à excludente de responsabilidade.

Tratando-se de contrato firmado com incentivo do programa minha casa minha vida, cuja normatização de regência veda a utilização em desconformidade com seus termos, resta inviável a condenação em lucros cessantes.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

“A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais”
(STJ, REsp n. 1.198.479/PR, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2013)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006989-69.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Apelado:
Jefferson Amorim Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Jefferson Amorim Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando-a ao pagamento de R$ 13.768,95 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) pelos lucros cessantes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IGP-M a partir da projeção de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta não ser devida à indenização pelos lucros cessantes, tendo em vista que o apelado adquiriu o imóvel pelo programa “minha casa, minha vida”, com o objetivo de ter moradia própria, sendo vedada a sua locação pela Lei n. 11.977/2009, que regulamenta o referido programa. Segue sustentando, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado. Firme no seu propósito, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a contar da citação válida, nos termos do art. 405, do C. Civil. Defende ainda, a utilização do INPC como índice da correção monetária, em substituição ao IGP-M. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 135323233), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006989-69.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Apelado:
Jefferson Amorim Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Jefferson Amorim Santos moveu ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., aduzindo que, em 21.03.2013, as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano, referente ao terreno localizado na quadra 14, lote 22, do empreendimento denominado ‘Residencial Altos do Cerrado’, pelo montante de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), com entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o restante a ser financiado pela Caixa Econômica Federal, sendo a entrega prevista até o dia 30.09.2014, com previsão de prorrogação por até 06 (seis) meses, contudo, a entrega das chaves ocorreu somente em 11.08.2016, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o atraso da obra ultrapassou a tolerância contratual, aliado a presunção do dano relativo aos aluguéis, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 13.768,95 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) pelos lucros cessantes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IGP-M a partir da projeção de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 135323228).

Irresignada, a apelante sustenta não ser devida à indenização pelos lucros cessantes, tendo em vista que o apelado adquiriu o imóvel pelo programa “minha casa, minha vida”, com o objetivo de ter moradia própria, sendo vedada a sua locação pela Lei n. 11.977/2009, que regulamenta o referido programa.

Segue sustentando, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado.

Firme no seu propósito, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a contar da citação válida, nos termos do art. 405, do C. Civil.

Defende ainda, a utilização do INPC como índice da correção monetária, em substituição ao IGP-M.

Requer a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante o fato
d
este Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser
cediço que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 06 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período
...”.
(TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

In casu
, o empreendimento deveria ser entregue até o dia 30.09.2014, com previsão de prorrogação por até 06 (seis) meses, o qual se daria em 30.03.2015, porém, a entrega das chaves ocorreu somente em 11.08.2016, evidenciando mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de atraso, não havendo qualquer sombra de dúvida que o atraso na entrega do empreendimento de seu por culpa da construtora.

Ora, com a devida vênia, não merece acolhimento a justificativa em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa da concessionária de serviço de energia elétrica, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária, e foi exatamente para essas situações imprevistas que se estipulou o prazo de tolerância/prorrogação prevista no contrato.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO NA OBRA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas
.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”
. (RAC n. 1032827-48.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Gonçalves Siqueira, j. 09.02.2022 – negritei)

Assim, resta incontroversa a responsabilidade da empresa apelante pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pelo apelado e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Dito isso, que tange aos lucros cessantes referentes aos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, não obstante a presunção relativa conferida pelo STJ quando há atraso injustificado na entrega de imóvel (REsp n. 1.633.274/SP), por certo o caso em tela comporta tratamento específico.

Assim, na espécie é fato incontroverso o atraso na entrega do imóvel, repiso, contudo, cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos ao apelado, na modalidade de lucros cessantes.

A título de argumentação, vale citar o art. 402, do C. Civil ao dispor que
“salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem. Logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

“Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos” (TJSP - 1ª C. Dir.Privado - AP.- Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

Entretanto, no caso em voga, o bem foi adquirido com incentivo do programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, cuja lei de regência, em seu art. 7º, veda a

sua utilização com finalidade diversas das previstas, sendo vedada a locação, senão vejamos, verbis:

“Art. 7º. Em casos de utilização dos recursos de que tratam os incisos I, II e III do art. 2º em finalidade diversa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao disposto nos arts. 6º, 6º-A e 6º-B, será exigida a devolução ao erário do valor da subvenção concedida, acrescido de juros e atualização monetária, com base na remuneração dos recursos que serviram de lastro à sua concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei”.

Sobre o tema, vale citar precedentes deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) [...] LUCROS CESSANTES DESCABIDOS – IMÓVEL QUE NÃO PODE SER CEDIDO, ALIENADO OU DADO EM LOCAÇÃO ANTES DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL – LEI Nº. 12.424/2011 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tratando-se de contrato firmado no âmbito do programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, a Lei nº. 12.424/2011 veda a alienação, cessão ou locação do imóvel antes da quitação do financiamento habitacional, razão pela qual mostra-se inviável a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes à parte autora por não tê-lo locado a outrem
”.
(TJMT, RAC n. 18236/2018, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.04.2018 – negritei).

“AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASONA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PROVAS ROBUSTAS – FALTADE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTREGA – CONTRATO ESCRITO – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRORROGAÇÃO – RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE – LUCROS CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA – DANO MORAL – INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período comprovado de atraso na entrega do imóvel, devendo ser mantida a sentença.

Tratando-se de contrato firmado com incentivo do programa minha casa minha vida, cuja normatização de regência veda a utilização em desconformidade com seus termos, resta inviável a condenação em lucros cessantes
. [...]”
(RAC n. 35.592/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.07.2018 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste ponto, para que seja afastada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano material na modalidade de lucros cessantes.

Ultrapassada essa questão, no tocante ao dano moral,
é cediço que a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da empresa ré, ora apelante, não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se a compradora, ora apelada, o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, ora recorrente, pelo dano sofrido pelo comprador, ora apelado.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”
(RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há que se falar em rescisão imotivada, nem tampouco avocar a existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, já que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula nº 543 do STJ.

II-
A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
.”
(RAC n. 1000250-20.2017.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor
.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.”
(RAC n. 0018274-52.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 26.05.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré, ora apelante, quanto ao dano sofrido pelo autor, ora apelado, em razão do erro cometido, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Restando, dessa forma, caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, frustrando o sonho da casa própria.

Assim, a r. sentença deve ser mantida neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, em obediência à regra descrita no art. 405, do C. Civil, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada neste ponto.

Quanto ao índice da correção monetária para a atualização da condenação pelo dano extrapatrimonial, coaduno do entendimento no sentido de que
“A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais”
(STJ, REsp n. 1.198.479/PR, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2013), de modo que a r. sentença merece reforma também neste ponto para substituir o índice de correção monetária do IGP-M para o INPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para afastar a condenação por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, permanecendo apenas a condenação afeta ao dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022